Tribunal: STF
Processo: Rcl 703
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-31
Data de publicação: 2000-05-31

Ementa:
EMENTA: Reclamação: improcedência.
A decisão do STF que reconheceu ao reclamante o direito à
investidura na serventia, que antes exercia como substituto (CF 69,
art. 208), não é desautorizada por decisões administrativas que lhe
decretaram primeiro a suspensão, depois, a demissão, por motivos
alheios aos fundamentos do acórdão.